Tribunal: TJES
Processo: 5020952-09.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020952-09.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBSON BARROSO RIBEIRO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO. PAGAMENTO DE PARCELAS EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO DO ANO DE 2016. DECISÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO (TJES) NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0036097-44.2016.8.08.0000. PARTE AUTORA PLEITEIA O PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO ENTRE 01/07/2016 E 07/10/2016. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SÚMULA 383 DO STF. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO A PARTIR DE 09/12/2021. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5020952-09.2021.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: ROBSON BARROSO RIBEIRO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5853812).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que parte das parcelas estão prescritas;
b)
que a Lei nº 10.470/2015 é constitucional e suspendeu os efeitos financeiros das promoções em virtude de necessidade de reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário;
c)
que a suspensão não ofende a direito adquirido;
d)
que a sentença merece reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais;
e)
que deve ser utilizada a taxa SELIC para atualização do valor a partir de 09/12/2021.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrida faz jus ao pagamento de parcelas retroativas alusivas ao período de julho a outubro de 2016, em razão de promoção funcional decorrente do ato Nº 476/2017.

Inicialmente, quanto à alegação de prescrição, tenho que a razão não assiste à recorrente.

O prazo prescricional de ações de cobrança de dívidas em face da Fazenda Pública é de 5 anos. De fato, o pedido autoral é a cobrança de parcelas de trato sucessivo. Ocorre que desde a inicial o pedido foi limitado à cobrança dos meses de julho a outubro de 2016.

Todavia, é sabido que foi impetrado Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 em 07/11/2016, dentro do prazo prescricional, o qual interrompe o referido prazo, e que transitou em julgado apenas em 03/08/2023.

Nos termos da Súmula 383 do STF, “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.

Desse modo, considerando o prazo de ajuizamento da ação, notadamente 28/09/2021, tenho que não está prescrita a pretensão autoral.

Ante o exposto,
repilo
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito, insta destacar a ausência de impacto no limite de gastos com pessoal, segundo inteligência do art. 19, § 1º, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal
[1]
, sendo que os valores decorrentes do processo de promoção (2016) já foram implementados pelo TJES e incorporados aos vencimentos dos servidores.

Quanto a violação do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, tal alegação não deve prosperar, pois o próprio Desembargador Presidente, quando da decisão do MS, declarou que não haveria qualquer impossibilidade jurídica e fiscal do pagamento das verbas, pois estaria dentro do limite legal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal
[2]
.

Ademais,
a alegação do condicionamento dos efeitos financeiros da
promoção,
em relação a superação da crise financeira pelo Poder Judiciário Estadual, também não merece prosperar.

Isso porque, ainda que a execução de alguns direitos dependa da capacidade financeira do Estado, este não poderá se eximir de suas obrigaçõ
es
, principalmente quando observada a afronta a direitos fundamentais.

Desse modo, razão não assiste à parte recorrente, uma vez que, o MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000 reconheceu o direito da parte recorrida, reconhecendo também a validade do ato da promoção.

Ademais,
reconhecidas as promoçõ
es
(Ato Nº 476/2017), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos titulares do direito.

No mesmo sentido, é matéria consolidada pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais ao julgar o PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101 onde restou decidido que:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 - Despiciente a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual n° 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 - Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 - Diferenças e reflexos salarias devido no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Assim, é medida que se impõe a condenação do recorrido ao pagamento das verbas retroativas, em relação ao período entre 01/07/2016 e 07/10/2016.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

Com relação à utilização da taxa SELIC,

de fato a Emenda Constitucional nº 113/2021 previu a alteração da correção monetária das condenações contra a fazenda, para que seja utilizada unicamente a referida taxa.

Desse modo, deve a partir de 09/12/2021 incidir unicamente a SELIC sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença como proferida.

Sem condenação em custas. Condeno o recorrente em honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

[1]
§ 1
o
Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2
o
do art. 18;

[2]
RECURSO

INOMINADO
Nº 0017146-86.2019.8.08.0035RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTORECORRIDA: DÉBORA ROMÃO DE ARAÚJORELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIBR E L A T Ó R I O / V O T OEMENTA:
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
PARCELAS

RETROATIVAS
.
SERVIDOR
PÚBLICO DO JUDICIÁRIO. ATOS 1.232/2015 E 1.233/2015. POSSIBILIDADE. SÚMULA 271 STF.
RECURSO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conheço do
Recurso

Inominado
interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazõ
es
apresentadas às fls. 64. 2. Trata-se de
Ação
de
Cobrança
de
parcelas

retroativas
ajuizada por Débora Romão de Araújo em face do Estado do Espírito Santo, na qual a Autora/Recorrida requer a condenação do Estado ao pagamento retroativo de
promoção
que alega ter direito, tendo em vista decisão do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, proposto pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do
ES
, que cancelou as promoçõ
es
da carreira do Judiciário, visando atender o limite de gastos previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Em que pese a alegação recursal de que o pleito autoral já fora atingido pela coisa julgada sob o fundamento de que ¿na decisão transitada em julgado, contudo, esse pedido foi julgado improcedente, tendo os efeitos das promoçõ
es
sido deferidas somente a partir da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 15 de março de 2016¿ o que o Mandado de Segurança decidiu, por cumprimento estrito da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, foi autorizar a
promoção
dos servidores, na forma definida pelos Atos nº 1.232/2015 e 1.233/2015, ¿com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do STF¿ (fls. 45). Isso não significa o trânsito em julgado dos valores pretéritos e não abarcados pelo Mandado de Segurança. A Súmula 271 do STF, estabelece, in verbis, que: ¿concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria¿. Ou seja. a Súmula esclarece que os valores pretéritos podem/devem ser reclamados posteriormente, sendo uma possibilidade jurídica por não serem atingidos pela coisa julgada. 4. Resta, porém, outra condicionante ao deferimento do pleito autoral: a existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Quanto à isso, o Desembargador Presidente, quando da decisão do referido Mandado de Segurança, proferiu entendimento no sentido de que consideradas todas as despesas adicionais a serem suportadas pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo no ano de 2019, [...] o limite legal de 6% (seis por cento) imposto pela LRF, não seria, de nenhuma forma suplantado, na medida em que tal despesa estaria, nos quatro cenários apresentados contida no intervalo entre 5,70% (cinco vírgula setenta por cento) e 5,75% (cinco vírgula setenta e cinco por cento), declarando, assim, a possibilidade jurídica e fiscal do efetivo pagamento da progressão reclamada.
5. Sob essas motivaçõ
es
, conheço do
recurso
interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de piso por seus próprios fundamentos. 6. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas o condeno em honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.** *V O T O SO SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:Acompanho o voto do Eminente Relator.*O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:Voto no mesmo sentido.*vD E C I S Ã O. Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do
Recurso
apresentado e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de piso na forma como lançada. Deixar de condenar o Recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas condená-lo em honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (original sem destaque)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)